Tribunal: TJDFT
Processo: 0741744-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741744-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SILVA PADILHA AGRAVADO: HA REFEICOES COLETIVAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUANA SILVA PADILHA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703300-23.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de expedição de ofício aos cartórios de imóveis, visando localizar bens do devedor, nos seguintes termos (ID 248732126 do processo originário): “Cabe ao credor diligenciar junto ao Cartório Imobiliário pertinente e solicitar as certidões de seu interesse. Portanto, indefiro o pedido de ID 248577599. Sem mais, no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, nos termos do art. 921, inciso III c/c art. 513, ambos do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Considerando a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, excluindo-se o prazo de um ano de suspensão do processo, anoto que o termo final da prescrição intercorrente é o dia 26/08/2031 (art. 921, § 4o, CPC). Portanto, arquive-se os autos, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivados os autos e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exequente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. Ficam desconstituídas eventuais penhoras nos autos, uma vez que inefetivas”. Em suas razões recursais (ID 76737288), afirma que ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em razão do uso indevido de sua imagem pela empresa agravada, tendo a sentença julgado procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. Sustenta que, na fase de cumprimento de sentença, foram realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis, incluindo consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, PENHORA ONLINE (ERIDF) e SNIPER, todas infrutíferas. Alega que, diante da ausência de bens no Distrito Federal, requereu a realização de pesquisa patrimonial em cartórios do estado de Minas Gerais, onde a empresa agravada possui sede, contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem. Argumenta que a decisão agravada viola o princípio da cooperação, bem como inviabiliza a efetividade da execução. Verbera que o sistema cartorário brasileiro é descentralizado, o que torna ineficiente a busca manual por bens sem o auxílio do juízo, sendo legítimo o pedido de expedição de ofícios aos cartórios da localidade da sede da empresa. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 227511719, na origem) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a agravante logrou demonstrar que foram realizadas diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e SNIPER, tendo todas restado infrutíferas. Diante disso, e considerando que a empresa agravada possui sede em Minas Gerais, conforme comprovante de inscrição cadastral (ID 248577599, na origem), mostra-se razoável a solicitação de pesquisa patrimonial naquela localidade. No caso, o juízo a quo determinou que a agravante realizasse as diligências pessoalmente. Sucede, porém, que a credora é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 227511719, na origem, o que impede que as diligências sejam realizadas, uma vez que as consultas aos cartórios de registros de imóveis exigem o pagamento de emolumentos. Verifica-se, todavia, que o Conselho Nacional de Justiça, por meio dos seus Provimentos 89/2019 e 124/2021, regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, estabelecendo diretrizes para o estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR, o qual permite a consulta de imóveis registrados em todo o País por meio do CPF ou CNPJ. Com efeito, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é uma plataforma que centraliza, em ambiente digital, o acesso às informações prestadas pelos diversos cartórios de registro de imóveis do território nacional, viabilizando a localização de bens imóveis vinculados a determinada pessoa física ou jurídica. Trata-se de ferramenta voltada à cooperação institucional entre o Judiciário e os serviços extrajudiciais, permitindo ao magistrado, mediante requisição formal, consultar registros de imóveis de forma concentrada, segura e eficiente, superando, assim, as limitações impostas pela necessidade de diligências manuais e individualizadas junto a cada serventia registral. Nesse contexto, não se faz necessária a expedição de ofício para cada cartório de imóveis do estado de Minas Gerais, uma vez que o Poder Judiciário dispõe de mecanismos institucionais adequados para superar os entraves operacionais inerentes à estrutura descentralizada dos serviços notariais e de registro no Brasil. Dessa forma, à luz dos princípios da efetividade da execução e da cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o do CPC), em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado pela agravante. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Aos beneficiários da gratuidade de justiça, autoriza-se a consulta através do juízo . 2. Este é o caso dos autos. Desta forma, a decisão agravada merece reforma para deferir a consulta aos agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. 3 . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07067143120218070000 DF 0706714-31.2021.8 .07.0000, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/06/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL . NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA . SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. PESQUISA. GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO . NECESSIDADE. 1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2 . O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDF) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim . A sua pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07059302020228070000 1651030, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 07/12/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 20/01/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI – destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Aos beneficiários da gratuidade de justiça, autoriza-se a consulta através do juízo . 2. Este é o caso dos autos. Desta forma, a decisão agravada merece reforma para deferir a consulta aos agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. 3 . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07356177120248070000 1966892, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2025, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025) Além disso, o perigo da demora é evidente, uma vez que foi determinado o arquivamento dos autos, com o início do prazo prescricional. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora